Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e civil. Apelação cível. Ressarcimento ao erário. Acidente de trânsito. Prescrição quinquenal. Interrupção por processo administrativo. Responsabilidade subjetiva do servidor. Culpa configurada. Excesso de velocidade em pista molhada. Inexistência de caso fortuito. Lei Distrital n. 7.787/2025. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo viatura conduzida por servidor público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário está prescrita; (ii) estabelecer se há responsabilidade subjetiva do servidor pelo acidente; (iii) determinar se é aplicável a Lei no 7.787/2025 para afastar o dever de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32 é interrompido pela instauração de processo administrativo destinado à apuração do dano ao erário.
4. A instauração de Tomada de Contas Especial, com tramitação por período superior a dois anos, impede o transcurso do prazo prescricional entre a data do sinistro e o ajuizamento da ação.
5. A responsabilidade do servidor perante o ente público é subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa na conduta que ocasionou o dano.
6. A prova pericial demonstra que o veículo trafegava em velocidade superior à permitida em pista úmida/molhada, circunstância que reduz a aderência e aumenta o risco de perda de controle.
7. A condução de veículo em condições adversas sem a devida redução de velocidade configura imperícia/negligência, o que é corroborado pelo disposto no art. 220 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. A ausência de comprovação de falha mecânica reforça a imputação de culpa exclusiva do condutor pelo acidente.
9. A perda de controle do veículo em pista molhada e com excesso de velocidade constitui evento previsível e evitável, afastando a caracterização de caso fortuito (art. 393, parágrafo único, do CC).
10. A Lei n. 7.787/2025 não afasta a responsabilidade do servidor quando comprovada sua culpa, incidindo a exceção prevista em seu art. 1o, inciso I.
11. Estão presentes os requisitos do ato ilícito (conduta culposa, dano e nexo causal), impondo o dever de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 186 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instauração de processo administrativo interrompe o prazo prescricional quinquenal para ressarcimento ao erário. 2. A responsabilidade do servidor público perante o ente estatal é subjetiva e exige comprovação de culpa ou dolo. 3. O excesso de velocidade em pista molhada configura negligência e afasta a caracterização de caso fortuito. 4. A perda de controle do veículo em tais condições constitui evento previsível, apto a gerar dever de indenizar. 5. A Lei n. 7.787/2025 não exclui o dever de ressarcimento quando demonstrada a culpa do servidor.
________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art. 1o; Código Civil, arts. 186 e 393, parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro, art. 220, Lei n. 7.787/2025, art. 1o, I.